Tribunal: TJMT
Processo: 1006412-45.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006412-45.2017.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: OI S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Empresa OI S.A, em face do Município de Rondonópolis, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública do Município, nos autos da Execução Fiscal no 1006412-45.2017.8.11.0003, que determinou a expedição de alvará de valores bloqueados e transferidos para a conta única, em favor da Fazenda Pública do Munícipio de Rondonópolis, e via de consequência, julgou extinto o feito com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC. (Id. 52026517 – autos de base)
Irresignado, sustenta a Recorrente que o juízo não tem competência para determinar a prática de qualquer ato ou medida constritiva de bens em desfavor do apelante, sendo competência exclusivamente ao Juízo da recuperação judicial. (Processo no 0203711-65.2016.8.19.0001, Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro).
Registra que como consequência do deferimento do processamento da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 4o, c/c o art. 52, III, da Lei no 11.101/2005, “torna-se impositiva a suspensão das ações e execuções em face das empresas recuperandas.”. (Id. 52026540)
Destaca, ainda, a afetação dos Recursos Especiais no 1.712.484/SP, 1.694.316/SP e 1.694.261/SP, sob o tema no. 987 do STJ.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso.
Intimada, o Agravado apresentou resposta. (Id. no 52026549)
Proferida decisão de sobrestamento dos autos, até o julgamento do leading case (REsp’s 1694261/SP e 1694316/SP – Tema 987/STJ). (Id. no 72778020)
O Apelante interpôs Embargos de Declaração. (Id. no 80010974)
O Município de Rondonópolis apresentou suas contrarrazões. (Id. no 84630498)
Em razão da decisão da 1a Seção do STJ, em 24.06.2021, foi determinado a substituição da Classe Processual dos autos para o Recurso de Apelação, em razão de estar apto para julgamento. (Id. no 102195971)
Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relato necessário.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Empresa OI S.A, em face do Município de Rondonópolis, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública do Município, nos autos da Execução Fiscal no 1006412-45.2017.8.11.0003, que determinou a expedição de alvará de valores bloqueados e transferidos para a conta única, em favor da Fazenda Pública do Munícipio de Rondonópolis, e via de consequência, julgou extinto o feito com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC. (Id. 52026517 – autos de base)
Irresignado, sustenta a Recorrente que o juízo não tem competência para determinar a prática de qualquer ato ou medida constritiva de bens em desfavor do apelante, sendo competência exclusivamente ao Juízo da recuperação judicial. (Processo no 0203711-65.2016.8.19.0001, Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro).
Registra que como consequência do deferimento do processamento da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 4o, c/c o art. 52, III, da Lei no 11.101/2005, “torna-se impositiva a suspensão das ações e execuções em face das empresas recuperandas.”. (Id. 52026540)
A matéria comporta julgamento monocrático, nos termos do artigo 932 do CPC.
Pois, bem, alegação da agravante merece ser acolhida.
Como é sabido, o juiz da execução fiscal pode determinar constrição de bens contra a empresa em recuperação judicial. O juízo universal não pode desfazer essa constrição, mas tem o poder de substitui-la, se ela recair sobre bens de capitais essenciais à manutenção da atividade empresarial de modo a ameaçar o soerguimento.
Conforme dispõe o § 7o do artigo 6o da LFRE 11.101/05, as execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial. Entretanto, a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal, aliada à preferência do crédito tributário, não se constituem em autorização automática para a prática de todos os atos executórios, vez que é sabido que a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é do entendimento de que a tomada de medidas constritivas pode atrapalhar o cumprimento do plano de recuperação judicial.
Aliás, é o que fica muito claro no Enunciado no 8 da Jurisprudência em Tese do próprio Superior Tribunal de Justiça, na Edição no 37, Recuperação Judicial II:
"8) o deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas os atos que importem em constrição ou alienação do patrimônio da recuperanda devem se submeter ao juízo universal".
Porém, esse entendimento, não é regra geral.
A publicação no Diário da Justiça eletrônico em 22.03.2017, do Agravo Interno no Recurso Especial 1.619.054-RS, o Ministro Relator Mauro Campbell Marques, da Segunda Turma do STJ, tendo por base as circunstâncias do caso concreto, autorizou medidas constritivas em execução fiscal em face de empresa em recuperação judicial.
Citou, inclusive, um precedente, de Relatoria do eminente Ministro Herman Benjamin, que afirmava que "se deferida a recuperação judicial sem a comprovação da regularidade fiscal, a execução fiscal ajuizada em desfavor da sociedade em recuperação deve prosseguir" (REsp 1.512.118/SP).
Ressaltou, todavia, o Ministro Campbell que, "eventual prática de atos constritivos, a ser autorizada na forma e nos limites estabelecidos no precedente em questão, será verificada no âmbito das instâncias ordinárias". In verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS. POSSIBILIDADE COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRECEDENTE. 1. Se deferida a recuperação judicial sem a comprovação da regularidade fiscal, a execução fiscal ajuizada em desfavor da sociedade em recuperação deve prosseguir (REsp 1512118/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015). Eventual prática de atos constritivos, a ser autorizada na forma e nos limites estabelecidos no precedente em questão, será verificada no âmbito das instâncias ordinárias. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1619054 RS 2016/0208572-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2017)
O REsp de relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Ministro Campbell, citando-o, enfatizou que, nada obstante o artigo 57 da LFRE obrigue o recuperando a apresentar as certidões ou negativas de débitos ou positivas com efeito de negativas quando da aprovação da recuperação judicial, o contrário se permitia enquanto ainda não tivesse sido editada a lei específica que regulasse o direito dos recuperandos de requererem e terem aprovado o parcelamento.
Para deixar bem claro o assunto, o Ministro Campbell transcreveu o pensamento do Ministro Herman Benjamim, enfatizando que: "...dessa forma, deve-se adotar a seguinte linha de compreensão do tema: a) constatado que a aprovação do Plano de Recuperação Judicial foi feita com estreita observância dos artigos 57 e 58 da lei 11.101/05 (ou seja, com prova de regularidade fiscal), a Execução fiscal será suspensa em razão da presunção de que os créditos fiscais encontram-se suspensos nos termos do artigo 151 do CTN; b) caso contrário, isto é , se foi deferido, no juízo competente, o Plano de Recuperação Judicial sem a apresentação da CND ou CPEN, incide a regra do art. 6o, § 7o, da lei 11.101/05, de modo que a Execução fiscal terá regular prosseguimento, pois não é legítimo concluir que a regularização do estabelecimento comercial possa ser feita exclusivamente em relação aos seus credores privados, e ainda assim, às custas dos créditos de natureza fiscal".
O que os ministros integrantes dessa Segunda Turma do STJ deixaram claro é que, após a edição da lei específica que concedeu parcelamento a quem vier a encontrar-se em recuperação judicial - Lei 13.043/14, as Execuções fiscais em face do recuperando somente serão suspensas se ele cumpriu com os mandamentos da lei do parcelamento.
Em caso contrário, se a sua recuperação judicial foi concedida sem a apresentação das citadas certidões, poderá o recuperando sofrer atos constritivos em seu patrimônio, o que, entretanto, fica a critério das instâncias ordinárias, pois estas conhecem toda a situação, e sabem até que ponto pode haver constrição decorrente dos executivos fiscais sem prejuízo do cumprimento do plano de recuperação.
O tema estava afetado desde 2018, e todos os processos que envolviam a mesma discussão encontravam-se paralisados. Agora, as demandas voltam a ser processadas e a Fazenda Pública poderá requerer a penhora de bens de empresas em recuperação judicial.
Em 24 de junho do ano de 2021, a 1a Seção do STJ decidiu desafetar o Recurso Especial n. 1.694.261 (tema 987), que seria julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no qual discutia-se a possibilidade de empresa em recuperação judicial sofrer atos de constrição em execução fiscal.
Nesse sentido o julgado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. PROPOSTA DE CANCELAMENTO DE AFETAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI 14.112/2020, QUE ALTEROU A LEI 11.101/2005. NOVEL LEGISLAÇÃO QUE CONCILIA ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA/STJ E DA SEGUNDA SEÇÃO/STJ.
1. Em virtude de razões supervenientes à afetação do Tema Repetitivo 987, revela-se não adequado o pronunciamento desta Primeira Seção acerca da questão jurídica central ("Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária.")
2. Recurso especial removido do regime dos recursos repetitivos. Cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987. (STJ – S1 –PRIMEIRA SEÇÃO – Resp 1694261/SP, Recurso Especial 2017/0226694-2 – Ministro Relator MAURO CAMPBELL MARQUES – DT. Julgamento: 23.06.2021 – Dje: 28.06.2021”
A decisão fundamentou-se na nova Lei de Falências no 14.112/2020, na qual é previsto que a recuperação judicial não é óbice ao regular andamento de execução fiscal.
Assim, no caso de a empresa executada estar em recuperação judicial, será possível a realização de penhora e a execução fiscal não será suspensa.
De acordo com o Relator, Min. Mauro Campbell, a Lei de Falências concilia os entendimentos divergentes sobre a matéria no STJ, e afirma que “(...) cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede da execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional, podendo determinar eventual substituição a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. (...)”.
Dessa forma, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que o valor bloqueado e depositado na conta única, devam permanecer na conta única, já que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é que as decisões relativas ao patrimônio da Empresa em recuperação judicial devem ser tomadas exclusivamente pelo Juiz responsável pelo processo de Recuperação, no caso, o Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos autos no 0203711-65.2016.8.19.0001, pois, a competência para o pagamento dos débitos da Empresa Apelante ao longo do processo de recuperação judicial é do juízo em que se processa o pedido de recuperação.
Ainda, tendo em vista que a manutenção da possibilidade de juízos diversos procederem o levantamento dos valores bloqueados dos ativos da Empresa nos planos previstos na Recuperação Judicial poderá comprometer o soerguimento da empresa, vez que os valores foram bloqueados depois de deferido o processamento da recuperação judicial.
Muito embora, por derradeiro, sublinho que o dinheiro figura em primeiro lugar na ordem preferencial do artigo 655 do CPC, o que autoriza a busca de recursos financeiros para penhora on line.
Pelo exposto, conheço e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, tão somente, para que seja suspensa o levantamento dos valores bloqueados da Empresa Agravante em favor do Apelado (exequente), com a informação da decisão ao Juízo da Recuperação Judicial descrita nos autos, devendo os autos de base serem sobrestados, até que o Juízo da Recuperação autorize o levantamento dos valores.
Cumpra-se.
Cuiabá, data e assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora